Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Ante a formulação materializada pelo ente distrital através do derradeiro petitório que formulara1, quando reconhecera o desaparecimento do objeto desta ação e do apelo, acolho a manifestação como DESISTÊNCIA, e, homologando-a, com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo em razão da quitação havida. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido e arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67267579